Tribunal: CARF
Processo: 10730.009225/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009225/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
RAFAEL NASCIMENTO SALCIARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas, de R$16.709,02
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 10a Turma da DRJ/RJ1, em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009225/2008-04
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009225/2008-04

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/01/2012 (fls. 47), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/02/2012 (fls. 49), argumentando, relativamente à
despesa com plano de saúde (única cuja glosa foi mantida), que se refere à sua esposa, que é sua
dependente de fato e que não teve deduções substituídas pelo desconto simplificado.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que a única despesa sob litígio refere-se ao plano
de saúde (Unimed), de 983,16, porquanto não houve a comprovação sobre qual dependente se
relacionava.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta comprovante, que
demonstra que se trata de despesa com sua cônjuge Amanda Monaco de Carvalho (fls. 57), que
apresentou DIRPF em separado, no modelo simplificado (e-fls. 26/29).
Tratando-se de caso em que o cônjuge apresentou declaração em separado no
modelo simplificado, ressaltado na autuação e na decisão recorrida, deve ser observada a
orientação da RFB consubstanciada no Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2007 e seguintes,
a ver:
356 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago
ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009225/2008-04

seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos. (destaques
acrescidos)
Assim, considerando a orientação divulgada pela Receita Federal do Brasil, deve
ser mantida a glosa, eis que o cônjuge, não dependente, apresentou DIRPF no modelo
simplificado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital